Tribunal: TJDFT
Processo: 0703744-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703744-19.2025.8.07.0000 RECORRENTE: EDUCACAO CULTURAL M S A LTDA - EPP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito processual civil. Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Nulidade de citação. Prescrição intercorrente. Inércia do exequente não caracterizada. Recurso Desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto em vista da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela empresa devedora, que tinha por fundamento a nulidade na citação, bem como a ocorrência de prescrição intercorrente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a citação padece de qualquer vício e (ii) verificar se houve o transcurso da prescrição intercorrente. III. Razões de decidir 3. Não se exige a entrega pessoal do AR ao administrador da pessoa jurídica, ora citada, nos termos do art. 8o, II, da Lei 6830/80, bastando que seja feita no endereço do executado, que no caso dos autos era o constante do cadastro fiscal da empresa. 4. A prescrição intercorrente consiste na extinção do direito de ação em razão da inércia do autor durante a tramitação do processo. Seu objetivo é garantir que a parte seja diligente e coopere com a celeridade processual, evitando eternização de processo, o que seria danoso para o aparelho judiciário e prejudicial ao devedor pela demora excessiva. 5. No caso, a ação foi proposta dentro do prazo legal e a demora na citação decorreu de motivos inerentes ao funcionamento da Justiça, não justificando o reconhecimento de prescrição, nos termos da súmula n. 106-STJ. 6. Ademais, sequer houve transcurso do prazo de suspensão de 1 (um) ano e do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, considerando que a Fazenda Pública não tomou ciência de qualquer tentativa frustrada de citação do devedor, pois houve a citação da empresa-agravante, ou de tentativa de penhora frustrada, na medida em que restou frutífera a penhora de valores. IV. Dispositivo 7. Recurso desprovido. Jurisprudência relevante: Súmula 106-STJ. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 238, 239, 242, 248, § 8o, todos do Código de Processo Civil, defendendo a invalidade da citação nos autos da execução fiscal e, consequentemente, a anulação de todos os atos judiciais posteriores, tendo em vista que realizado em endereço diverso da sede de funcionamento da empresa insurgente, e que sequer consta a assinatura da representante legal da empresa; b) artigos 40, §§1o, 2o e 4o, da Lei no 6.830/1980, e 174 do CTN, alegando que deve ser reconhecida a prescrição intercorrente, porquanto, no caso em tela, a ação de execução fiscal fora ajuizada em julho/2014 e a citação (inválida) realizada em outubro/2020, motivo pelo qual houve o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 238, 239, 242, 248, § 8o, todos do Código de Processo Civil; 40, §§1o, 2o e 4o, da Lei no 6.830/1980, e 174 do CTN. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) quanto à alegada nulidade de citação, não vislumbro razão à agravante. Isto porque no registro junto ao órgão fiscal, consta que a empresa-agravante era estabelecida no local em que se deu a citação à época (julho/2020). Ademais, não se exige a entrega pessoal do AR ao administrador da pessoa jurídica, ora citada, nos termos do art. 8o, II, da Lei 6830/80. Por fim, constitui ônus da empresa manter seu endereço atualizado junto aos órgãos fiscais. Ainda, tendo em vista o comparecimento da executada nos autos, não se vislumbra qualquer prejuízo acaso fosse reconhecida alegada nulidade. (...) No caso dos autos, observa-se que houve a constituição definitiva dos débitos em 2010, 2011 e 2012, sendo que o feito executório foi ajuizado em 2014 e a citação somente foi determinada em 2020, quando foi finalizada a digitalização do feito. (...) Assim, se a ação é proposta dentro do prazo legal e a demora na citação é por motivos inerentes ao funcionamento da Justiça, não justifica o reconhecimento de prescrição ou decadência. Em outras palavras, a demora na citação, que é um problema do próprio sistema judiciário, não pode ser utilizada como argumento para dizer que a ação já passou do prazo.” (ID 72326342). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003